Tribunal: TJSP
Processo: 0006100-13.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Agravo em execução. Progressão ao regime prisional semiaberto e livramento condicional. Pleito de reforma da decisão que determinou a realização de exame criminológico para a análise do preenchimento do requisito subjetivo dos benefícios. Possibilidade. Reeducando, reincidente, que cumpre pena corporal reduzida de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de um

Ementa:
Agravo em execução. Progressão ao regime prisional semiaberto e livramento condicional. Pleito de reforma da decisão que determinou a realização de exame criminológico para a análise do preenchimento do requisito subjetivo dos benefícios. Possibilidade. Reeducando, reincidente, que cumpre pena corporal reduzida de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de um crime de roubo simples tentado, com TCP previsto para data próxima (09/10/2021). Bom comportamento carcerário do reeducando, com ausência de faltas disciplinares, de modo a demonstrar a eficácia da terapêutica penal. Determinação de realização de exame criminológico que não se mostra necessária, diante da suficiência dos documentos insertos aos autos, e sequer conveniente e razoável, considerando o atual momento de pandemia do coronavírus. Presentes os requisitos legais para a concessão do benefício do livramento condicional, mais benéfico ao reeducando. Prejudicado o pleito de progressão ao regime semiaberto. Decisão reformada. Recurso provido.